Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716469-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIO CÉSAR TEIXEIRA AMORIM contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706984-66.2023.8.07.0006, proposta por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194117137 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 58357966), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destaca a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que a d. magistrada de origem deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD com repetição programada (teimosinha), tendo sido efetuado bloqueio em sua conta salário, em 17/04/2024, e posteriormente, em 23/04/2024, em outras contas correntes, no importe total de R$ 2.722,92 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). Destaca que em sua conta salário sofreu a penhora integral do saldo existente, no valor de R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos). Pondera que a sua família é composta por seu cônjuge e 1 (um) filho, os quais dependem de seus rendimentos, e diante da ordem de bloqueio reiterada terão a subsistência comprometida, caso não se suspenda a forma reiterada até 29/04/2024. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da ordem de bloqueio reiterada, haja vista que está na eminência de receber o seu salário em 30/04/2024. Que o bloqueio comprometerá o sustento do agravante e de sua família. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a restituição do valor de R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos), e que não mais sejam efetuadas novas ordens de penhora em sua conta salário. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. É preciso ressaltar, de início, que o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça na impugnação apresentada no ID 193906916 (autos de origem). Entretanto, ainda não foi apreciada pelo primeiro grau de jurisdição. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a remuneração mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se do contracheque, acostado aos autos, que o agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 5.740,30 (cinco mil setecentos e quarenta reais e trinta centavos), consoante documento de ID 193906923 dos autos de origem. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, sem contar com rendimentos do cônjuge/companheira, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois, além de receber mais que 5 (cinco) salários-mínimos, não indicara a renda mensal auferida pelo cônjuge/companheira, não demonstrando a renda familiar, somente a sua própria. Ademais, não restou comprovado que o pagamento das custas poderá comprometer suas subsistências. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1839884, 07500042820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A despeito do agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência financeira (ID 193906918 dos autos de origem) com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor, porquanto a expressiva renda mensal bruta auferida revela a possibilidade de custear o acesso à Justiça. A alegação do agravante de que as dívidas contraídas inviabilizam a sua condição econômica não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente pelas partes não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse sentido, colaciono julgados nos quais a questão foi enfrentada por este egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pelo agravante perante as instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2024 às 12:23:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19aedição.EditoraRevistadosTribunais,p.422.